Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021238-80.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: IRANI DA COSTA SANTANA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Irani da Costa Santana contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “tentada a citação postal e por mandado junto ao endereço fornecido pela credora, a executada não foi localizada, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização da executada por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro da executada.”.
Assevera que, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.”.
Afiança que, “foi realizado bloqueio numerário junto a conta bancária mantida pela executada, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço atualizado junto às agências bancárias onde a agravante mantêm conta corrente, pois certamente tal estabelecimento mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Afirma que “o edital de citação deixou de indicar a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF. Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11931169).
Da mesma forma, a finalidade do mandado de citação expedido não foi atingida, tendo o oficial de justiça certificado que não localizou a executada no endereço indicado nos autos (Id. 24289829).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 26794932), o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Irani Da Costa Santana.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso em face desta decisão, transfira o valor bloqueado nos autos para conta do exequente (Id. 37636997 - Conta Corrente:
66.103-1, Agência: 0551-7, Banco do Brasil, CNPJ no 03.347.101/0001 -21).
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 61471483, fls. 88/89).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator